Tribunal: TCU
Processo: 013.004/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para aquisição de Sistemas de Identificação balística (SIB) e Licença de Software de Servidor de Correlação, Armazenamento e Gerenciamento para implementação do Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB) com o Banco Nacional de Perfis Balísticos (BNPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, apresentada pela licitante Scannbi Technology Europe GMBH (por meio de sua representante no Brasil, M1 - Consultoria e Tecnologia Ltda - CNPJ: 09.165.969/0001-97), contra o resultado da fase de seleção do Pregão Internacional SRP 22/2020-SEGEN/MJSP, promovido pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública - SEGEN, do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, que teve por objeto a aquisição de Sistemas de Identi¿cação Balística (SIB) e Licença de Software de Servidor de Correlação, Armazenamento e Gerenciamento para implementação do Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab) e do Banco Nacional de Per¿s Balísticos (BNPB), para atender as demandas da Diretoria de Políticas de Segurança Pública, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Internacional SRP 22/2020-Segen/MJSP, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a prolação de decisão sobre o recurso administrativo, apresentado pela Scannbi Technology Europe GMBH (licitante estrangeiro representado pela M1 - Consultoria e Tecnologia Ltda.), sem a apresentação das razões que levaram à rejeição dos argumentos relacionados à classificação/habilitação da licitante adjudicatária, violou o princípio da motivação das decisões administrativas; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à empresa representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal.